Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706015-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAURICE LOURENCO DE ANDRADE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (empréstimo – R$ 734.265,06), indeferiu o pedido de consulta de bens da parte executada por meio dos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora e para que seja apresentada a atual situação financeira do executado; 2) vem promovendo todas as diligências possíveis para satisfação da dívida; 3) diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor e do exaurimento das medidas disponíveis, com base no princípio da cooperação, devem ser deferidas as pesquisas requeridas como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a pesquisa aos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) INDEFIRO o pedido de consulta aos sistemas SREI, CENSEC e CNIB, por serem acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis, dispensando a necessidade de colaboração do Poder Judiciário. (...) INDEFIRO o pedido de consulta aos sistemas PREVJUD e SIMBA, porquanto a diligência revela-se inútil para fins de satisfação da dívida perseguida na presente execução. (...) Assim, não se mostra razoável a consulta ao sistema PREVJUD, tendo em vista que este retorna apenas informações como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP), para atender às necessidades de ações previdenciárias, o que não é o caso dos autos. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) se destina a atender às requisições de afastamento de sigilo bancário pelo Poder Judiciário, e apenas possibilita o conhecimento das movimentações financeiras realizadas pelo investigado, não se prestando à constrição patrimonial. (...) INDEFIRO o pedido de consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), uma vez que o credor pode, por seus próprios meios, realizar a consulta extrajudicial de bens imóveis dos devedores, o que, novamente, dispensa a colaboração do Juízo. (...) INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema NAVEJUD, uma vez que não há nos autos indícios da existência de embarcações em nome da executada. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte devedora. (...) Por fim, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema MTE-RAIS, para obtenção de informações sobre o vínculo empregatício ativo da devedora, tendo em vista que tal informação já foi obtida por meio das pesquisas INFOJUD de ID 183621747 e SNIPER de ID 220650028. Outrossim, a penhora do salário da executada já foi deferida por este juízo na decisão de ID 186793310, e vem sendo cumprida pelo empregador conforme comprovantes de ID 221763309, 218541107 e 215409161. (...)” No caso, tanto o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI quanto a declaração de Relação Anual de Informações Sociais (RAIS – que é um documento apresentado pelas empresas empregadoras ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE) são acessíveis a qualquer pessoa, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: “(...) 3 – SREI. O sistema é acessível por qualquer interessado mediante o pagamento dos emolumentos pertinentes às serventias extrajudiciais, salvo em relação aos beneficiários da justiça gratuita, aos quais é autorizada a pesquisa por meio do Poder Judiciário. (...)” (Acórdão 1807625, 0742694-68.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 05/02/2024.) “(...) 5.1. Por sua vez, em relação ao MTE/RAIS, verifica-se que é sistema que pode ser consultado pelo credor sem o auxílio do Poder Judiciário, sendo desnecessária a intervenção judicial para a obtenção dos dados que os agravantes pretendem ter acesso. (...)” (Acórdão 1868397, 0708139-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Já em relação à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, tal plataforma não se destina à pesquisa de bens, assim como a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. Confira-se: “(...) 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens móveis ou imóveis para passíveis de constrição. (...)” (Acórdão 1943464, 0717462-20.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) “(...) 2. Conforme enunciado do art. 2o, do provimento 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, ‘tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada’. Portanto, não pode ser utilizada como ferramenta de busca de bens penhoráveis em nome dos devedores. (...)” (Acórdão 1931852, 0718183-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.) “(...) III. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. (...)” (Acórdão 1360155, 0750734-44.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2021, publicado no DJe: 13/08/2021.) Acerca do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias – SIMBA, “trata-se de ferramenta que busca identificar fraudes, especialmente as financeiras, mas que não identifica o patrimônio do devedor, apenas aponta as movimentações financeiras realizadas” (Acórdão 1762335, 0740798-24.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.). Quanto à plataforma NAVEJUD do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, concebida para processos de penhora de embarcações, também não vislumbro utilidade na pesquisa requerida, pois, conforme constou da decisão agravada, “não há nos autos indícios da existência de embarcações em nome da executada. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte devedora”. Por fim, quanto ao PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização “é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores” (Acórdão 1931753, 0724944-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.). O agravante, por sua vez, não contrapôs nenhum dos fundamentos da decisão agravada acerca da desnecessidade e da ineficácia das medidas pretendidas, não sendo suficiente a invocação do dever de cooperação ou a afirmação de que vem diligenciando, sem sucesso, na tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator